Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748420-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA, ELIZABETE BARROS DE SOUSA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA Despacho 1. Agravo interno (ID no 22521842) interposto por Elizabete Barros de Sousa e Viviane Carvalho de Souza contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 21338784, págs. 1-3). 2. Defiro o pedido formulado pelo Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG (ID no 23223275). Inclua-se com terceiro interessado, com a retificação da autuação. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, considerando que já houve apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 23223275), intime-se o Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG para, querendo, se manifestar quanto ao Agravo Interno (ID no 22521842), no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO